Tribunal: STF
Processo: HC 238796
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Copus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.886.866/AL, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator, para dar parcial provimento ao apelo especial, de modo a fixar a reprimenda em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma, nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AMEAÇAS PROFERIDAS CONTRA VÍTIMA E CONTRA POLICIAIS. RESISTÊNCIA À PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    I - O Supremo Tribunal Federal tem entendido que "a dosimetria da pena é questão de mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada" (HC n. 137.769/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/10/2016). 



    II - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a dosimetria da pena é atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto. Desse modo, cabe às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão nesta instância apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. 



    III - A análise das circunstâncias do crime envolve a verificação dos elementos não definidos na lei penal, mas que ajudam a delinear as singularidades do fato. Neste conjunto, incluem-se o estado de ânimo do agente, a duração dos eventos criminosos, dentre outros fatores. No caso destes autos, restou pontuado pelas instâncias de origem que as ameaças proferidas pelo agente contra a vítima, por ter-lhe delatado, bem como contra os policiais, inclusive com resistência à prisão, extrapolaram as elementares do delito e, portanto, fundou a exasperação. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: a situação em tela revela flagrante ilegalidade do acórdão (violação ao art. 59 do CP), uma vez que a dosimetria da pena foi realizada de forma indevida, com a imposição de um juízo negativo sobre a vetorial das circunstâncias do crime sem, contudo, apresentar argumentos idôneos. Requer, assim, a concessão da ordem, para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a pena do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Acerca da temática recursal, o Tribunal de origem assim dispôs: 



    "Seguindo nas razões do apelo, sobre as circunstâncias do crime é válido adir que estão relacionadas ao modus operandi empregado na prática do delito, a exemplo do local da ação criminosa e das condições e do modo de agir, devendo haver uma ponderação das singularidades do próprio fato. 



    22 - No caso dos autos, o magistrado corretamente ponderou as circunstâncias do flagrante, especialmente considerando que o agente, além de ameaçar os policiais, ameaçaram a vítima, fato que não pode ser considerado normal a espécie. 



    [...] 



    26 - Portanto, verificando o patamar legalmente previsto de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão para o crime de roubo circunstanciado, bem corno considerando-se a existência de uma circunstância judicial negativa (circunstâncias do delito), fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão " (fls. 190-192). 



    Consoante se denota, o Tribunal de origem exasperou a pena-base em 9 (nove) meses à conta das circunstâncias do crime. 



    Inicialmente, sobre este tema, é preciso ter presente que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que "a dosimetria da pena é questão de mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada" (HC n. 137.769/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/10/2016). 



    Desse modo, cabe às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão nesta instância apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. 



    É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a dosimetria da pena é atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto. Desse modo, cabe às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão nesta instância apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. 



    Da análise dos excertos acima transcritos, verifico que a pena-base do delito foi exasperada em razão das circunstâncias do crime, porquanto o agente infrator "após ser preso, resistiu à prisão, tendo ameaçado os policiais militares e a vítima, por ter lhe delatado" (destaque da sentença condenatória, fl. 123). 



    No ponto, a análise das circunstâncias do crime envolve a verificação dos elementos não definidos na lei penal, mas que ajudam a delinear as singularidades do fato. Neste conjunto, incluem-se o estado de ânimo do agente, a duração dos eventos criminosos, dentre outros fatores. No caso destes autos, restou pontuado pelas instâncias de origem que as ameaças proferidas pelo agente contra a vítima, por ter-lhe delatado, bem como contra os policiais, inclusive com resistência à prisão, extrapolaram as elementares do delito e, portanto, fundou a exasperação. 



    Tal compreensão não destoa daquilo que esta Corte tem considerado no momento de avaliar a pertinência da elevação da pena quanto ao vetor ora em análise, de modo que deve ser mantida a análise negativa dessa vetorial. 



    […] 



    Realmente, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada, sobretudo em razão das circunstâncias do crime, porquanto o agente infrator, ‘após ser preso, resistiu à prisão, tendo ameaçado os policiais militares e a vítima, por ter-lhe delatado’. 



    Em suma, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o ‘habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)” (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser afastado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente